Tribunal: TJSP
Processo: 1014790-23.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna, havendo nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
Registro: 2020.0000819740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014790-23.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
Voto no 30215
Apelação no 1014790-23.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Fabrício Reali Zia
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que
os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna, havendo nos autos apenas prova unilateral, produzida por
empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos ocorreram em
razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada
a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas Parte autora que não
se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação
do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra a r. sentença de fls. 344/347 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos promovida contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada,
apela
a
autora
(fls.
349/410),
sustentando, em síntese, que as falhas na prestação do serviço ofertado pela
concessionária são recorrentes. Afirma que os danos causados a seus segurados
foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo que o conjunto probatório
carreado nos autos demonstra a falha na prestação de serviços por parte da ré.
Assevera, ainda, que seu relatório técnico deve ser considerado, pois age
desinteressadamente na regulação dos sinistros, assim como que se mostra
desarrazoado exigir a guarda dos bens avariados até eventual perícia judicial,
prova esta tida por desnecessária diante do conjunto documental que acompanha
os autos. Por fim, postula a aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da
prova. Pugna pela integral reforma da r. sentença, decretada a procedência do
pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 442/454), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram os aparelhos dos segurados foram provocadas por sucessivas
variações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação aos
segurados, a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
paga sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos do usuário.
II -- Delineada brevemente a situação dos autos,
a irresignação recursal é improcedente.
No caso, é aplicável à espécie a legislação
consumerista, na medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça que,
nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código Civil, a seguradora sub-roga-
se nos direitos e na posição jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários
e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou
por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal,
portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013,
DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
culposamente, uma vez que prescinde da culpa2.
E, embora, como já ressaltado em sede de
preliminares, seja desnecessário o prévio requerimento administrativo, uma vez
que a resolução da agência reguladora não pode impor condição pré-processual
para ação, sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da
jurisdição, o pedido é improcedente, como será visto adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o
dano alegado.
Apesar
de
sustentar
que
os
danos
aos
equipamentos que guarneciam os imóveis dos segurados teriam decorrido de
oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral, produzida por
profissionais contratados pela própria autora (fls. 37/38, 50/51 e 63), sem o crivo
do contraditório, insuficiente para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia elétrica;
inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição das peças,
sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Sem demonstração do nexo causalidade, portanto,
outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Ausência de prova
inequívoca dos pagamentos de indenização aos segurados a constituir o
direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia aceitação de situação
indenizável, sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade
ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela
seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia
judicial prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado.
Honorários advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação dos
honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido em parte.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação
do pagamento dos valores devidos aos segurados, providência que não se
verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos contendo
dados de pagamentos (fls. 169/171), não cuidou a apelante de instruir o
feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das
autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram
comprovadas as quitações apontadas. Olvidando a necessidade de prévia
comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os
danos nos aparelhos por "descarga elétrica", fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.
Cabe alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser
arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a natureza da
demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido pelos
advogados.”3 (sem grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação no
1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão
Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Por fim, tendo em vista que se trata de recurso
interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, cabível a
fixação dos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015
(Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, no caso dos autos, o ilustre Magistrado
sentenciante fixou a verba de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, ou seja, no limite do percentual autorizado pelos §§ 2o e 3o do
art. 85 do CPC, sendo vedado a este Tribunal ultrapassá-lo, conforme preconiza o
§11 do mesmo dispositivo4, razão porque deixo de arbitrar os honorários recursais.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
4 “Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.” (sem grifos no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-23.2020.8.26.0114 -Voto no 30215 - cs
realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator